Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes de crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) e injuria qualificada (art. 140, § 3o, do CP), deixando de fixar indenização por danos morais, diante da ausência de indicação do valor pretendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando ausente a especificação do montante na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a fixação do valor mínimo de reparação, exigem-se cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica que permita o contraditório e a ampla defesa.
4. No Processo Penal, fora das hipóteses de violência doméstica, a ausência de indicação do valor pretendido na inicial acusatória impede a fixação de indenização mínima, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.